Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE. REUNIÃO. PREVENÇÃO.
1. O procedimento de inventário, judicial ou extrajudicial, é indispensável para determinar o destino dos bens deixados pelo de cujus, inclusive tomando em consideração a existência, ou não, de testamento.
2. O pedido e a causa de pedir da ação de inventário e de abertura, registro e cumprimento de testamento não são, a princípio, comuns, todavia não se pode olvidar que a partilha dos bens, objetivo principal do inventário, ocorrerá após a apuração acerca de todos os bens (ativos e passivos), herdeiros e sucessores, encontrando-se sujeito ao exame acerca da validade das disposições de última vontade do falecido.
3. Em homenagem à regra da prevenção, a ação que versa acerca da validade do testamento deverá ser processada e julgada pelo Juízo para o qual foi distribuído o inventário ajuizado primeiramente.
4. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.